Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS. SUMULA 7 TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo contra decisão do relator (ID 16192233) que indeferiu o pedido para que fosse atribuído o efeito suspensivo à decisão interlocutória atacada, para reconhecer o direito da agravante em aditar a petição inicial para incluir pedido de indenização por danos morais requerido antes da citação dos réus.
2. Nos Juizados Especiais Cíveis é descabida a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de previsão na sua lei de regência, e o princípio da taxatividade não autoriza outra hipótese de recurso.
3. O cabimento do agravo de instrumento quanto às decisões proferidas em Juizados Especiais Cíveis também não encontra respaldo no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual apenas contempla a possibilidade em restritas hipóteses, senão para desafiar decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 31.
4. A Turma de Uniformização entendeu cabível a apreciação de agravos de instrumento contra decisão: a) que nega seguimento a recurso inominado; b) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826).
5. Considerando que a hipótese não se amolda a nenhuma das previsões regimentais, e que não ressai dos autos o perceptível perigo de dano ao agravante de tal modo que justifique o rompimento do rito adotado nos Juizados Especiais, cuja opção de procedimento foi de livre escolha, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Agravo Interno prejudicado.
6. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO. Agravo interno PREJUDICADO.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).